Tribunal: TJMT
Processo: 0000832-30.2019.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000832-30.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.795.861-40 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANA DA COSTA SOUZA - CPF: 046.929.621-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO –
RECURSO DA DEFESA – ARGUIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – ULTRAPASSADO O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – CONSIDERADO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO A DATA DO CIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, e, no caso de concurso de crimes, considera-se a pena de cada um deles isoladamente. Assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente.

Inexistindo nos autos a data da publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considera-se a data do primeiro ato subsequente à sentença, que no caso é a ciência do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hudson Carlos Oliveira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal 0000832-30.2019.8.11.0052, código 58412, que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 5 dias de reclusão, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, e ainda, a nulidade pela não instauração de incidente de insanidade mental requerido em audiência de instrução e julgamento. No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a suspensão condicional da pena e(Id. 159862183).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 160093664).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou as preliminares arguidas e opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164232151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Hudson Carlos Oliveira da Silva
como incurso nas sanções dos artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, perpetrados contra sua ex-convivente Luciana da Costa Souza.

Ressai da exordial acusatória,
ipsis litteris
:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 36/2019 apolo (58412), que, no dia 20/03/2019, por volta das 18:29hrs, em residência particular, localizada na Rua B, Casa 15, Cohab Beira Rio, Rio Branco/MT, o denunciado Hudson Carlos Oliveira da Silva ofendeu a integridade corporal e ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Luciana da Costa Souza, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica, causando-lhe lesões corporais descritas nos depoimentos acostados nos autos. (...)”
– Id. 166399322, pp. 5-7.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 5 dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (Id. 157315186).

Importante apreciar de início a alegação defensiva de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

De fato, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença decorreu o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição.

Os delitos em apreço foram praticados em 20 de março 2019.

A denúncia foi recebida no dia
8 de abril de 2019
(Id. 79197726).

A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada no dia 4 de abril 2022

(Id. 157315187).

Com efeito, de acordo com a regra disposta no artigo 110, § 1º do Código Penal:
“A prescrição,

depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...)
regula-se pela pena aplicada”
, além disso, leva-se em consideração os prazos previstos no artigo 109 do mesmo diploma normativo,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Impende consignar que no caso de concurso de crimes, para fins de prescrição, considera-se a pena de cada crime

isoladamente, nos termos do que preceitua o artigo 119 do CP:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Desse modo, verifica-se que foram aplicadas ao recorrente as penas privativas de liberdade de 3 meses de detenção (crime de lesão corporal) e de 1 mês e 5 dias de detenção (crime de ameaça).

Assim, o prazo prescricional de acordo com o inciso VI do artigo 109 do CP, supracitado, é de
três anos
.

Destarte, diante da inexistência nos autos da publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considera-se a data do primeiro ato subsequente à sentença,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo,
na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...) 5. Recurso ordinário provido.”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – grifei.

Desta feita, no caso em exame, considera-se publicada a sentença condenatória quando houve a ciência do Ministério Público em
1º de maio de 2022
, conforme exposto no Id. 157315190, o qual deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, considerando a data do recebimento da denúncia (8.4.2019) até a data da efetiva publicação da sentença (1º.5.2022), observa-se que ultrapassou o lapso prescricional de 3 anos, sem que houvesse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo.

Logo, forçoso reconhecer a
prescrição retroativa
e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, c/c o art. 119, todos do Código Penal.

Ademais, fica prejudicada a análise meritória, tendo em vista que a declaração da prescrição da pretensão punitiva atinge todos os efeitos decorrentes da condenação.

Sobre o tema, consigno, por oportuno, o magistério de Rogério Greco:

“
A conclusão pela prescrição da pretensão punitiva terá repercussões importantíssimas tanto na esfera penal como na civil. O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará a gozar do status de primário, e não poderá ver maculados seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação de título executivo judicial.
” (
in
Curso de direito Penal – Parte Geral, Vol. I, 10 ed., Editora Impetus: Niterói, 2008, p. 730).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e
dou-lhe provimento
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, c/c o art. 119, todos do Código Penal, e
declaro
extinta a punibilidade
do recorrente

Hudson Carlos Oliveira da Silva

dos crimes previstos nos
artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal
, afastando todos os efeitos decorrentes da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023